Tribunal: TJMT
Processo: 0008283-75.2016.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008283-75.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 725.915.361-04 (APELANTE), DANIELLY SKALET DA SILVA RIBEIRO - CPF: 041.441.611-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – 2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE AMEAÇA PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DO AGENTE E MOTIVOS DO CRIME DE AMEAÇA NEGATIVADOS COM LASTRO EM ARGUMENTOS GENÉRICOS E INIDÔNEOS – PENA-BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL – 3) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO PARADIGMA DE UM SEXTO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 4) PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – PRECEDENTES STJ – 5)

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Descabida a absolvição por anemia probatória dos crimes de ameaça e cárcere privado, pois a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à luz da firme palavra da vítima em ambas as fases da instrução criminal, a qual
merece especial relevância nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar
,
mormente quando corroborada pelo depoimento em juízo de informante.

2.

A elevação da reprimenda na primeira fase da dosimetria penal, mediante negativação das circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade do agente e aos motivos do crime, exige fundamentação concreta e idônea, não bastando para tal finalidade a referência aos elementos dogmáticos da culpabilidade enquanto integrante do conceito tripartido de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), assim como o simples fato de não ter sido apurado o motivo que levou o apelante a cometer o crime, havendo, portanto, uma “ausência de motivo aparente”, não pode implicar na conclusão de que a conduta mereça uma maior reprovação.

3.

A jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, inexistindo motivação judicial que justifique outra expressão quantitativa, a fração paradigma a ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena é de 1/6 (um sexto).

4.
À luz do entendimento firmado pelo c. STJ em Recurso Especial processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, REsp 1675874/MS).

5. Apelo conhecido e provido parcialmente, para redimensionar a pena-base do crime de ameaça ao patamar mínimo legal, bem como fixar o
quantum
de exasperação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal em 1/6.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DIEGO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
8283
-
75.2016.811.0064
– Código
647814
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 148, § 1°, inciso

I, e art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea ‘
f’
, todos do Código Penal
,
com as implicações da Lei n.o 11.340/2006
,
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
e
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, regime inicial
aberto,
e fixando valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Nas razões recursais anexadas nos documentos digitais de ID 26161022 ao ID 26161026, a i. Defensoria Pública sustenta a reforma da r. sentença combatida com fulcro no
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, porquanto, no seu entender, o conjunto probatório colhido no curso da instrução criminal não se apresenta suficientemente apto a respaldar o édito condenatório, sendo de rigor a
absolvição
de todas as imputações
com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, requer a
fixação da pena-base do crime de ameaça no mínimo legal
ao argumento de que
os fundamentos utilizados pelo juízo para desabonar as circunstâncias judiciais são inidôneos, bem como pugna pela
readequação do
quantum
de aumento
da pena na segunda fase dosimétrica para a fração de 1/6 (um sexto). Por fim, busca o
afastamento do valor mínimo estabelecido para pagamento de indenização à vítima
, uma vez que não foi exercido o contraditório durante a instrução processual nesse ponto.

As contrarrazões do i. Órgão Ministerial foram ofertadas nos documentos de ID 26161027 ao ID 26161029, refutando os argumentos defensivos e vindicando o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos digitais sob o ID 28878458, opina pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo interposto pela Defesa, tão somente para que seja fixada a pena-base do crime de ameaça no mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
(ID

26161020)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Quanto aos fatos narrados na denúncia, tem-se, resumidamente, que, no dia 06/10/2016, por volta das 10h30min, na residência da vítima, localizada na Rua 20, quadra 41, casa 16, bairro Dom Ozorio, no município de Rondonópolis/MT, o apelante
DIEGO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
, por atos e palavras ameaçou de causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira

Danielly Skalet da Silva Ribeiro
,
bem como privou sua liberdade e

de seu filho
André Luigi
.

Ressai da exordial acusatória, que o apelante e a vítima mantiveram relacionamento por 2 (dois) anos e dessa união tiveram 01 (um) filho. O libelo ressalta que a vítima já havia requerido medidas protetivas contra o acusado.

De acordo com a peça inaugural, no dia dos fatos, o recorrente chegou na residência da vítima, indagando-a sobre supostas conversas em uma rede social, ocasião em que a ofendida pediu para que ele fosse embora, o que foi negado. Na sequência, apossou-se de uma faca, ordenou que a vítima não gritasse, trancou todas as portas da casa e impediu que a vítima e seu filho
André
saíssem da residência, privando-lhes a liberdade por tempo considerável.

A denúncia narra que a mãe da vítima chegou à residência, momento em que chamou
Danielly,
ato contínuo, o apelante liberou a ofendida para conversarem, sob a condição de que dissesse que não estava no local, e afirmou que caso não retornasse para o interior do imóvel mataria seu filho
André.

De acordo com a peça inaugural, a vítima aproveitou-se do momento em que esteve fora do imóvel para pular o portão da residência, oportunidade em que correu até uma mercearia e acionou a polícia militar que prendeu em flagrante o acusado.

Diante destes fatos,
DIEGO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

foi denunciado e
ao final da instrução criminal,
condenado
em concurso material pela prática dos crimes de
ameaça e cárcere privado,
dispostos nos art. 147,
caput
, e art. 140, §1o, inciso I, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, contexto em que a i. Defesa ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da tese absolutória dos crimes de ameaça e cárcere privado por anemia probatória.

Como se sabe, o
delito de ameaça
configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido, e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, para que se constitua o fato típico, basta que o agente queira intimidar e que sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo, ainda que proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão entre os envolvidos, já que o que interessa para a caracterização do crime é a idoneidade e seriedade da promessa iníqua em causar temor no “homem médio”.

De conseguinte e consoante se infere de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo penal visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Por sua vez, o
crime de cárcere privado,
previsto no art. 148, §1o, I, do Código Penal,

tem como bem jurídico tutelado a liberdade da pessoa humana, e prevê como conduta penalmente relevante a privação, total ou parcial, do direito constitucional de ir vir ou ficar.

Ademais, conforme entendimento doutrinário, para a caracterização do cárcere privado: “
não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra.
Assim, aquele que tranca a vítima dentro de sua própria casa, impedindo-a de sair, pratica o crime
” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408) - destaquei.

Com amparo nessas premissas e examinando minuciosamente o acervo probatório que instrui o feito,
percebo que o pleito absolutório não merece acolhimento
.

Isso porque, a
materialidade delitiva
dos crimes

restou suficientemente demonstrada nos autos,
consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do boletim
de ocorrência n.o 2016.2320514 (ID 26162962), auto de prisão em flagrante (ID 26162961),
bem como dos depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, a despeito do recorrente ter negado extrajudicialmente a prática da conduta ilícita (ID 26162971
)
, bem como apesar de devidamente intimado para audiência não ter comparecido, incorrendo em revelia no curso da instrução (ID 26163490), evidencia-se do acervo probatório a
presença de indícios suficientemente aptos a implicar o recorrente

DIEGO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

na empreitada criminosa a respaldar o decreto condenatório.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a vítima
Danielly Skalet da Silva Ribeiro

ratificou as declarações prestadas na fase investigativa (ID 26162965), declarando, em síntese, que no dia do fato o acusado entrou em sua residência pela manhã e, no momento que seu filho destrancou a porta do quarto, o apelante entrou no cômodo com uma faca proferindo ameaças e impedindo que a mesma saísse do recinto por aproximadamente duas horas.

Esclarece que durante a restrição de sua liberdade conseguiu efetuar uma ligação para sua genitora sem que o agressor percebesse. Narra que ao chegar ao conhecimento de sua mãe que estava sob ameaça, a mesma deslocou-se até o local do crime e acionou a Polícia Militar. Ao chegar à residência, sua genitora gritou e pediu para falar com a ofendida. Afirma que, nesse momento,
DIEGO HENRIQUE
permitiu que fosse até o lado de fora do imóvel para que ordenasse que sua mãe fosse embora, sob pena de matar seu filho
André
. Assevera que ao ser liberada, pulou o portão da residência
para fugir do cerceamento da liberdade em que se encontrava
, ato contínuo,
o acusado

se evadiu do local e logo após foi detido pelos agentes da segurança pública
. (
Relatório de Mídia de ID
26161032
- Pág. 2
).

Corroborando com a versão acusatória, a informante,
Auxiliadora Ferreira da Silva Ribeiro
, genitora da ofendida, descreveu em juízo, com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos em que ocorreram as ameaças e a restrição da liberdade da vítima
(Relatório de Mídia de ID
26161032
- Pág. 2
).

Sendo assim, nota-se que os depoimentos da vítima, além de harmônicos e seguros entre si, são corroborados pelas elucidações de informante, a qual estava presente do lado externo da residência e presenciou a restrição do direito de ir e vir da ofendida.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, porquanto não raro ocorridos às escondidas
, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidad
e, mormente quando confirmada por outros elementos probatórios válidos, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido é o entendimento do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
(...)
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
(...)
”
(
AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018
) – sublinhei.

A jurisprudência desse Sodalício não discrepa dessa vertente, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.
O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, a vítima não alterou a versão apresentada em sede inquisitorial. Isso porque, a declaração particular realizada pela vítima (ID 26159524 – Pág. 3) tão somente ressalta predicados pessoais do acusado e argumenta os malefícios da prisão processual à época, com o nítido propósito de que o apelante voltasse a contribuir com o sustento de seu filho, de modo que a manifestação não desabona a firmeza com que descreveu as condutas perpetradas em ambas as fases da persecução criminal.

Portanto, nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, sendo de rigor a
manutenção do decreto condenatório
dos delitos de ameaça e cárcere privado praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

Do pedido
de retificação da pena-base do crime de ameaça:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela fixação da pena-base do crime de ameaça no mínimo legal, ao argumento de que os fundamentos utilizados para desabonar as circunstâncias judiciais são inidôneos.

Neste aspecto, a pretensão reformatória merece prosperar.

Depreende-se do decisório combatido que ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal atinentes ao crime de ameaça, duas foram consideradas desfavoráveis ao apelante, quais sejam,
a

culpabilidade
e
os motivos do crime
, razão pela qual a magistrada
a quo
acrescentou 20 (vinte) dias de detenção à pena mínima em abstrato do crime de ameaça,
in litteris
:

“[...]
DO CRIME DE AMEAÇA:

A seguir, passo à dosimetria da pena

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, sobretudo, por estar na presença de duas crianças.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III – Observo que a
conduta social
e
personalidade
são inerentes ao tipo penal.

IV – No que tange o
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.
[Excerto da sentença condenatória disponível no ID 26163496 - Pág. 2
destaques no original].

Sucede que a
CULPABILIDADE
enquanto vetor judicial do art. 59 do Código Penal, diz respeito ao juízo de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, ou seja, cuida-se da culpabilidade em sentido lato, não se confundindo com aquela integrante do conceito analítico de crime.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 12
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, o qual dispõe que: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, o fato do apelante ter praticado a conduta na presença de duas crianças, por si só, não constitui fundamento idôneo para desabonar essa circunstância judicial.

Assim, diante do manifesto equívoco na fundamentação empregada para negativar a
culpabilidade
,
excluo

o respectivo desvalor
conferido.

Outrossim, afigura-se inarredável o afastamento da carga pejorativa conferida aos
MOTIVOS DO CRIME
, afinal, a ausência de motivação aparente para a prática delitiva ou o simples fato de não ter sido apurado o conjunto de fatores que antecedeu a conduta e levou o agente a praticar o ilícito, não pode implicar na conclusão de que o móvel da ação mereça uma especial censura. Com essas observações,
extirpo

o desabono atribuído
ao citado vetor judicial.

Assim, identificada a inidoneidade da valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e não subsistindo argumentos válidos para justificar o incremento promovido, no particular,
acolho
o pleito defensivo e
redimensiono a pena-base do crime de ameaça para seu patamar mínimo legal
, isto é,
01 (um) mês de detenção
.

3.

Da pretendida redução do
quantum
de incremento de pena na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça:

Na sequência a defesa requer a diminuição do
quantum
de exasperação do crime de ameaça referente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, em razão da ausência de fundamentação apta a afastar a fração de 1/6 fixada pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Neste ponto, a pretensão reformatória também merece prosperar.

Especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria da pena, relembro que o Legislador, ao contrário do que fez com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena,
não estabeleceu parâmetros mínimos e máximos
para serem aplicados em razão da incidência das
agravantes e das atenuantes genéricas
.

Por este motivo, e c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior ou menor expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de
1/6 (um sexto)
das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
(
ex vi
do
STF
, RHC 127382, Relator:

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado nesta etapa, podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade judicial, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Na hipótese, tem-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, em razão do crime ter sido cometido no âmbito doméstico, foi utilizada apenas no crime de ameaça, exasperando a reprimenda em 1 (um) mês, ou seja, o dobro da pena-base,
patamar muito superior àquele que decorreria do acréscimo de 1/6 (um sexto)

sem qualquer fundamentação específica
.

Logo
, não havendo fundamentação na aplicação de
quantum
superior a fração paradigma, de rigor a readequação da fração da majorante para o patamar de

1/6 (um sexto) estabelecido pela doutrina.

Sendo assim
, na segunda fase da dosimetria
aplico
o
quantum
de 1/6 (um sexto)

em razão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, perfazendo a sanção intermediária de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,
a qual TORNO DEFINITIVA, haja vista a ausência de causas de aumento e diminuição.

Enfim, diante do
concurso material
reconhecido, e da manutenção da pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão para o crime de cárcere privado, estabeleço a nova PENA FINAL TOTAL do apelante em
02 (dois) anos de reclusão e
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Preserva-se o regime
aberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do disposto no art. 33, §2o, alínea
c
, do Código Penal.

4.

Do pleito de afastamento do valor mínimo fixado para reparação dos danos causados pela infração.

Por fim, almeja o afastamento da condenação ao pagamento de pelo menos
R$ 1.000,00 (mil reais)
em favor da ofendida, à título de reparação pelos danos causados pela infração, estipulada com fundamento no disposto no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

Sabe-se que com as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.719/2008 é possível ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração – que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa –, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

A respeito da matéria em debate, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS
,
processados sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a
a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.o 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8o) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

E tal entendimento vem sendo encampado no âmbito desta eg. Corte Estadual de Justiça, como se vê nos arestos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR MÍNIMO – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO DESPROVIDO. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).”
(TJMT – Apelação Criminal N.U 0003702-58.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – COLIMADO EXPURGO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTUM MÍNIMO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO CIVIL À VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSADOR – TESE REPETITIVA FIXADA PELO STJ – RECURSO DESPROVIDO. – DE OFÍCIO – NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP – ARGUMENTOS ILEGÍTIMOS – CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ART. 77 DO CP. (...) . 3. A teor da tese repetitiva fixada no bojo do REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(N.U 0004007-35.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019) [destaquei].

Partindo dessas premissas, nota-se,
in casu,
que a peça vestibular acusatória
contém pedido expresso
do Ministério Público pela condenação do ora apelante ao pagamento de valor mínimo de indenização civil (ID
26162959
- pág. 3
), o que
acaba por afastar o estigma de ofensa ao contraditório.

À vista do exposto,
não prospera o pleito recursal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DIEGO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
contra a
r. sentença condenatória proferida pelo

d. juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
8283
-
75.2016.811.0064
– Código
647814,

para

impor a pena-base do crime de ameaça no mínimo legal, bem como
reduzir o
quantum
da agravante

prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal
e aplicar a fração usual de 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo dosimétrico
, de modo que
torno definitiva a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão
e
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
ano
, ambas no regime inicial aberto
,

permanecendo incólume a
condenação do apelante ao pagamento de valor mínimo de indenização civil
à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020